Tribunal: TJSP
Processo: 1120783-05.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de que não foi oferecida a assistência de cadeira de rodas à apelante Gertruda na viagem de volta – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de falha na prestação do serviço da apelada – contratação de cadeiras de rodas para condução dos apelantes em longas distâncias – conexão no

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de que não foi oferecida a assistência de cadeira de rodas à apelante Gertruda na viagem de volta – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de falha na prestação do serviço da apelada – contratação de cadeiras de rodas para condução dos apelantes em longas distâncias – conexão no aeroporto de Frankfurt – apelada conduziu os apelantes em cadeira de rodas do interior da aeronave até o local do próximo embarque e posteriormente até o interior da outra aeronave – queda do apelante Tadeusz ao tentar se levantar da cadeira de rodas enquanto aguardava o embarque para o voo de retorno ao Brasil – primeiros socorros evidenciados – alegação de que a assinatura do termo de recusa de atendimento médico, redigido em língua desconhecida, foi realizada por pressão dos funcionários da apelada – apelada afirmou que havia funcionário que falava polonês – ausência de demonstração da falha na prestação do serviço da apelada – artigo 373, I, CPC – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120783-05.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
TADEUSZ CIESIELSKI e GERTRUDA BAK CIESIELSKI, é apelado
LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120783-05.2017.8.26.0100 - Voto 23701
2
VOTO No: 23701
APEL. No: 1120783-05.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
APTES. : TADEUSZ CIESIELSKI E OUTRO
APDO. : DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.
INOVAÇÃO RECURSAL alegação de que não foi oferecida a
assistência de cadeira de rodas à apelante Gertruda na viagem de
volta apelo não conhecido quanto a esse aspecto.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
MORAL JULGADA IMPROCEDENTE alegação de falha na
prestação do serviço da apelada contratação de cadeiras de rodas
para condução dos apelantes em longas distâncias conexão no
aeroporto de Frankfurt apelada conduziu os apelantes em cadeira
de rodas do interior da aeronave até o local do próximo embarque
e posteriormente até o interior da outra aeronave queda do
apelante Tadeusz ao tentar se levantar da cadeira de rodas
enquanto aguardava o embarque para o voo de retorno ao Brasil
primeiros socorros evidenciados alegação de que a assinatura do
termo de recusa de atendimento médico, redigido em língua
desconhecida, foi realizada por pressão dos funcionários da
apelada
apelada afirmou que havia funcionário que falava
polonês ausência de demonstração da falha na prestação do
serviço da apelada artigo 373, I, CPC sentença mantida por
seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do TJSP recurso desprovido, quanto à parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
com pedido de antecipação de tutela que os autores Tadeusz Ciesielski e Gertruda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120783-05.2017.8.26.0100 - Voto 23701
3
Bak Ciesielski moveram contra a ré Deutsche Lufthansa A.G. Os autores alegaram
que adquiriram passagens aéreas da ré, com destino a Polônia, com escala em
Frankfurt, na Alemanha. De Frankfurt, o autor iria visitar os seus parentes em Poznan
e a autora iria para Varsóvia. Aduziram que por serem pessoas idosas (67 anos), bem
como possuírem dificuldades de locomoção, solicitaram para todos os voos a
assistência de cadeira de rodas. Na viagem de volta, o autor vindo de Proznan,
Polônia, chegou ao aeroporto de Frankfurt, alguns minutos antes de sua esposa. Foi
abandonado no desembarque, sentado em uma cadeira de rodas. Nenhum funcionário
da ré lhe prestava assistência. Precisou sair da cadeira de rodas e, como não havia
quem o ajudasse, caiu ao chão. Quando a autora desembarcou, encontrou o marido
em uma maca de socorro, com muita dor. Os funcionários da ré trataram a situação
com descaso e sequer chamaram o serviço médico. Os funcionários falavam alemão e
inglês, línguas que não entendem. Alguns passageiros tentaram auxiliar com a
tradução. Em certo momento, uma funcionária da ré que falava polonês informou que
a empresa não se responsabilizaria pelo socorro médico. Teriam que arcar com os
custos hospitalares, de hospedagem, alimentação e remarcação de passagens.
Entenderam que a opção era voltar para o Brasil para ter atendimento médico. Ao
chegaram ao país, em 04/09/2017, seguiram para o pronto-socorro onde foi
constatada a fratura do fêmur esquerdo (fls. 46/47 e fls. 59). Foi submetido a cirurgia.
Como não obteve os resultados esperados, foi necessária a realização de outra
cirurgia, em 06/10/2017. Pediram a concessão da tutela de urgência para que a ré
contratasse uma enfermeira/cuidadora, em período integral, sob pena de multa diária.
Pugnaram pela condenação da ré no pagamento de indenização por dano material no
valor de R$ 2.632,17, bem como de qualquer outro gasto feito no curso do processo
em razão do acidente. Requereram a condenação da ré no pagamento de indenização
por dano moral no valor de R$ 100.000,00.
A ação foi julgada improcedente (fls. 191/194). Os autores
foram condenados no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Inconformados,
os
autores
recorreram
(fls.
212/230).
Repisaram os termos da inicial. Aduziram que contrataram o serviço de “assistência
de cadeira de rodas”. Na r. sentença, foi consignado que o serviço contratado foi de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120783-05.2017.8.26.0100 - Voto 23701
4
“disponibilidade de cadeira de rodas” e que não houve contratação de serviço de
acompanhante. O serviço de disponibilização de cadeira de rodas não serve para uma
pessoa idosa. Era necessário que alguém empurrasse a cadeira. É certo que o ato de
sentar ou levantar de uma cadeira de rodas é difícil, notadamente ao idoso. O serviço
contratado deveria dispor que um funcionário da apelada prestasse esse auxílio. Para
o travamento e destravamento da cadeira de rodas é necessário o auxílio de terceiros,
bem como para o deslocamento no aeroporto. O apelante Tadeusz foi deixado na
cadeira de rodas destravada e não teve auxílio para se levantar. Houve falha na
prestação do serviço da apelada. A apelante Gertruda não teve assistência de cadeira
de rodas para o embarque no voo de volta. Teve que correr atrás do marido
carregando a bagagem de mão de duas pessoas. Não houve informação adequada a
respeito de como deveriam proceder em razão do acidente. A r. sentença não abordou
os maus tratos noticiados. A recusa de atendimento médico estava redigida em língua
desconhecida dos apelantes. A assinatura do documento foi fruto de pressão
maliciosa por parte dos funcionários da apelada. A assistência contratada não se
limitava à mera viabilização da cadeira de rodas, mas também à disponibilização de
um funcionário que a manuseasse e que prestasse assistência ao consumidor durante
todo o período em que se encontrasse sentado nela. A solicitação desse tipo de
assistência somente ocorre quando o viajante necessita. No caso dos autos, tinham
dificuldade de locomoção por conta da idade, bem como por problemas vasculares da
apelante Gertruda e prótese do quadril do apelante Tadeusz. A apelada não prestou
socorro médico e transportou o apelante de modo completamente inadequado, sem
qualquer analgesia. A apelada deve ser condenada no pagamento de indenização por
danos materiais e morais. Pelo que expuseram, pediram o provimento do recurso.
Em resposta (fls. 234/253), a apelada basicamente pediu que o
apelo não fosse provido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo porque os apelantes são beneficiários da
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120783-05.2017.8.26.0100 - Voto 23701
5
Assim anotado, convém assentar que não se conhece do apelo
no tocante à alegação de que não foi oferecida a assistência de cadeira de rodas à
apelante Gertruda na viagem de volta, porque não foi arguida na inicial e não
mereceu exame na sentença. Trata-se de manifesta inovação recursal que não pode
ser conhecida.
No mais, o recurso não comporta provimento.
O ilustre magistrado de 1o grau decidiu assim a questão: “em
que pese a narrativa dos autores, é certo que suas alegações não merecem
prevalecer no presente caso, isso porque, conforme relatado pelos próprios autores,
contrataram apenas o serviço de disponibilidade de auxílio de cadeiras de rodas,
conforme fls. 34/35, o que de fato, lhes foram disponibilizados. Sendo assim, não se
vislumbra qualquer falha na prestação de serviço por parte da Empresa Aérea, uma
vez que a mesma seguiu o que fora pactuado entre as partes, disponibilizando aos
autores o que fora solicitado, ou seja, as cadeiras de rodas. O fato da queda, que
ocorreu com o coautor, se deu por motivo desconhecido, pois não se sabe o que
acarretou tal fato. Mas como dito, tal ocorrera no momento em que estava sentado
na cadeira de rodas, esperando o outro embarque. Situação diversa seria se o
pedido fora de acompanhante, ou seja, de que a empresa disponibilize pessoa para
permanecer na companhia do coautor, e não apenas lhe disponibilizar tal aparato.
Portanto tal responsabilidade não deve ser atribuída a empresa aérea, pois não há
no presente caso qualquer fato que comprove a falha na prestação do serviço. O
CDC, em seu artigo 14, § 3°, previu as hipóteses excludentes da responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços, estabelecendo que: 'Art. 14. O fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.' Portanto no presente caso, se aplica o dispositivo
descrito acima, uma vez que não há qualquer culpa na prestação de serviço. Por
outro lado, a alegação de não ter recebido auxilio médico, não merece prosperar,
pois pelos documentos acostados às fls. 108, entende-se que o autor se negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120783-05.2017.8.26.0100 - Voto 23701
6
receber atendimento médico, e por fim decidiu embarcar, assumindo assim, toda
exclusiva responsabilidade. Ademais, e importante ressaltar, que já é de notório
saber entre os passageiros de voos Internacionais e Nacionais, que as empresas
áreas disponibilizam, no momento da realização da compra das passagens áreas,
serviços e atendimentos especiais, para o acompanhamento de pessoas que
necessitam desses serviços, cobrando uma taxa exclusiva por tal situação, porém tal
serviço não foi solicitado no presente caso pelos autores, inexistindo qualquer ato
ilícito praticado pela ré. Por derradeiro, também não impera o pleito de indenização
moral e material, tendo em vista que não houve qualquer ato ilícito praticado pela ré
que enseje sua condenação a tal título, o que se corrobora pela fundamentação deste
pedido pela autora que justamente não trouxe argumento idôneo para sua
demonstração, qual seja, irresponsabilidade da requerida pelo ocorrido.”
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Em verdade, como bem destacado na r. sentença, não restou
comprovado a falha na prestação do serviço da apelada.
Com efeito, o fato de a responsabilidade do transportador ser
objetiva, derivada do risco do negócio, não admitindo sequer a excludente de
responsabilidade atinente à culpa de terceiros, não isenta a suposta vítima de provar a
falha na prestação do serviço do contrato de transporte.
Os apelantes alegaram que “são idosos e com dificuldade de
locomoção” (fls. 03). A idade dos apelantes à época dos fatos era de 67 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120783-05.2017.8.26.0100 - Voto 23701
7
Afirmaram que “o Autor precisou sair da cadeira de rodas, mas não havia quem o
ajudasse, apesar de seus esforços para chamar a atenção, razão pela qual restou por
cair ao tentar se levantar, resultando, o que se soube depois, na fratura do seu fêmur
esquerdo” (fls. 03). Anote-se que, na inicial, não houve menção à necessidade de
auxílio de terceiros para travamento e destravamento da cadeira de rodas. Também
não foi mencionado que o apelante Tadeusz foi deixado na cadeira de rodas
destravada. A narrativa da inicial foi totalmente lacônica.
O serviço contratado foi prestado pela apelada. Conforme
consta nas passagens, foi contratado o serviço “WCHR”, com observação ao lado
“CAN WALK BUT NOT LONG-DISTANCES” (fls. 34/35). No anexo I à Resolução
no 280/2013 da ANAC, consta “WCHR Cadeira de rodas R para rampa. O
passageiro pode subir e descer escadas e caminhar de e para seu assento, mas
necessita de cadeira de rodas para se movimentar em distâncias maiores (por meio
da rampa, da ponte de embarque, etc.)”.
Os apelantes efetuaram a compra das passagens em agência de
viagens. Assim, poderiam ter tirado todas as dúvidas a respeito do serviço contratado.
Ademais, como afirmado na inicial, os apelantes viajavam para a Polônia a cada
quatro anos para visitar os familiares (fls. 03). Em outro dizer, havia familiaridade
com o serviço de transporte aéreo.
A apelada afirmou, na contestação que “realizou o transporte
de forma perfeita e conduziu os Autores em cadeira de rodas do interior da aeronave
até o local do próximo embarque e posteriormente até o interior da aeronave, se
eventualmente o Autor possuísse mais alguma restrição deveria ter comunicado a
Ré, portanto, não pode tentar atribuir responsabilidade após o fato ocorrido” (fls.
119).
No mais, os apelantes alegaram que o termo de recusa de
atendimento médico redigido em língua desconhecida foi assinado por pressão
dos funcionários da apelada. O referido termo está escrito em alemão e em inglês (fls.
43). Não obstante, a apelada afirmou que “existiam funcionários da Ré que sabiam
conversar em Polonês e facilitaram a comunicação” (fls. 108).
Os apelantes alegaram, ainda, que foram tratados com descaso
pelos funcionários da apelada e que eles não chamaram qualquer serviço médico. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120783-05.2017.8.26.0100 - Voto 23701
8
alegação é desmentida pela própria narrativa da inicial: logo após a queda do
apelante Tadeusz, “a Autora desembarcou naquele aeroporto e foi surpreendida por
uma cena que a aterrorizou, o marido em um maca de socorro, sentindo muita dor”
(fls. 03). Se o apelante estava em uma maca, foi prestado socorro a ele. No mais, não
há qualquer elemento nos autos para comprovar que houve tratamento desidioso por
parte dos funcionários da apelada.
Assim, verifica-se que os apelantes fizeram prova apenas da
existência das lesões, uma vez que ficou assentada no relatório médico apresentado a
fls. 59 a presença de fratura no fêmur esquerdo. Todavia, não fizeram prova alguma a
respeito da falha na prestação do serviço da apelada.
Como o ônus de prova da conduta lesiva e dos danos
experimentados era dos apelantes, por se tratar de fato constitutivo do seu direito
(artigo 373, inciso I do CPC) e deste ônus eles se descuraram, o resultado era mesmo
a improcedência da demanda. Observa-se, por pertinente, que a hipótese não era de
inversão do ônus da prova, apesar de a relação ser de consumo. Assim é porque, data
venia, o exagero havido na narrativa dos fatos retirou a verossimilhança da versão
dos apelantes.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários devidos aos procuradores da apelada para 11%
do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é
adequada para remunerar os advogados da apelada, considerado que o trabalho
adicional em grau de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.
Do pagamento das verbas de sucumbência, os apelantes estão isentos, salvo se
cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da
justiça a eles (fls. 92), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao apelo, quanto à parte
conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator